Tribunal: STF
Processo: Rcl 5718
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL QUE 
   SUPOSTAMENTE TERIA DESRESPEITADO DECISÃO DESTA CORTE TRANSITADO 
   EM JULGADO. ENUNCIADO N. 734 DA SÚMULA DESTA CORTE. 
1.	É 
   incabível, nos termos da Súmula n. 734 deste Tribunal, reclamação
   contra decisão transitada em julgado.
	Agravo regimental a que 
   se nega provimento.